Tribunal: TJBA
Processo: 8002761-08.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002761-08.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA MIRTA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN FERREIRA AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, Materiais, Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência, ajuizada por MARIA MIRTA SILVA DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato bancário n.º 012.346.360.840-7, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da autora e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A parte autora sustentou a ocorrência de fraude decorrente de arrombamento de sua residência, com uso indevido de seus dados bancários. O banco recorrente defendeu a regularidade da contratação por meio eletrônico, com uso de biometria e token, além da ausência de nexo causal e má-fé da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regular dos serviços bancários contestados pela autora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil da instituição financeira por danos morais em razão de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias decorre do risco da atividade e é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço.

O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regular contratação do empréstimo e das demais operações impugnadas, limitando-se a apresentar telas sistêmicas desprovidas de elementos capazes de comprovar a manifestação de vontade da consumidora, como gravações, selfies ou documentos assinados.

A autora apresentou boletim de ocorrência noticiando arrombamento de sua residência e extravio de documentos antes da suposta contratação, além de comprovar que os descontos ocorreram mesmo após a comunicação formal da fraude ao banco.

A ausência de medidas eficazes por parte da instituição financeira para evitar ou cessar os descontos ilegais, inclusive após notificação da fraude, configura falha na prestação do serviço e omissão culposa.

O dano moral, em hipóteses de negativação indevida e descontos não autorizados, configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, sendo legítima a fixação de indenização compensatória proporcional à gravidade da lesão e à condição das partes.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável, considerando o período em que a autora ficou privada de seus rendimentos e os transtornos decorrentes da fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos de prova, não é suficiente para comprovar a regular contratação de serviços bancários contestados judicialmente.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros decorre do risco da atividade e configura-se como fortuito interno, ensejando reparação civil.

Em casos de descontos indevidos em conta corrente, decorrentes de contratação fraudulenta não comprovada, o dano moral é presumido (in re ipsa) e comporta indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação Cível nº 8065812-97.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 16.07.2024; TJ-MG, AC nº 5001247-48.2019.8.13.0188, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 06.07.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000704-84.2021.8.05.0078, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 30.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002761-08.2023.8.05.0110, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada MARIA MIRTA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02